Tribunal: TJPA
Processo: 0861768-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861768-33.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE EDITAL. REDUÇÃO NO QUANTITATIVO DE CANDIDATOS CONVOCADOS À AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRÉVIA OU CONCOMITANTE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E PUBLICIDADE VIOLADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou o Edital nº 04, de 23 de maio de 2019, restabelecendo o número original de 48 candidatos do Edital nº 01, de 20 de fevereiro de 2019, referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC/PA), permitindo a continuidade do autor no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração no Edital durante o concurso, que reduziu o número de candidatos convocados à etapa de avaliação de títulos, sem motivação prévia ou concomitante, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, previstos no direito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração no Edital, ao reduzir o número de candidatos de 48 para 38 na etapa de avaliação de títulos, não foi devidamente motivada, conforme exige o direito administrativo. A ausência de motivação fere os princípios da legalidade, publicidade e impessoalidade, que regem os atos administrativos.

4.

Alterações em Editais de concurso público são permitidas apenas em casos de mudança legislativa, o que não ocorreu no caso concreto. A modificação implementada indevidamente afetou o certame e prejudicou os candidatos, justificando a manutenção da sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a alteração do edital de concurso público que, sem motivação adequada, reduza o número de candidatos convocados para a etapa de avaliação de títulos, em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861768-33.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADO: DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE

ADVOGADO: DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE (OAB/PA 22.999)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para anular o Edital nº 04, de 23 de maio de 2019, restabelecendo o número original de 48 (quarenta e oito) candidatos do quadro do item 10.1, do Edital 01, de 20 de fevereiro de 2019, no sentido de obrigar o réu a permitir a continuidade do autor no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva

em cargos de nível médio e superior do Ministério Público de Contas do Estado do Pará – MPC/PA, ademais arbitrou honorários de sucumbência.

Em síntese, reconheceu que de fato houve redução do quantitativo de candidatos convocados à etapa de avaliação de títulos, decorrente da impugnação apresentada por outro candidato ao edital de abertura, todavia, esse ajuste ocorreu antes da prova, não cabendo ao Poder Judiciário modificar os critérios da adotados pela administração. Finalizou requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido do autor.

O apelado, em contrarrazões, resumidamente aduziu que a alteração editalícia no decorrer do certame somente é permitida caso haja mudança legislativa na disciplina da carreira, o que não foi o caso. Encerrou requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O irresignação apesar de atacar a sentença, motivo pelo qual conheço da via recursal, não comporta provimento. Explico:

É fato incontroverso que no Edital nº 1 – MPC/PA – Servidor, de 20 de fevereiro de 2019, havia, inicialmente, previsão de serem convocados para avaliação de títulos 48 (quarenta e oito), candidatos postulantes ao Cargo 4: Analista Ministerial – Especialidade: Controle Externo (ID 13392979 – Pág. 17), quantitativo este que foi reduzido para 38 (trinta e oito) candidatos pelo Edital nº 4 – MPC/PA – Servidor, 23 de maio de 2019, todavia,
sem qualquer indicação da respectiva motivação
(ID 13392980 – Pág. 1).

A administração em sua atuação, especialmente quando afetar direitos e/ou interesses dos administrados deverá observar, entre outros, os princípios

da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, verdadeiros pilares do direito administrativo que repercutem diretamente na inarredável necessidade de motivação dos atos administrativos.

É sabido que o motivo é elemento do ato administrativo, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, todavia, com a motivação, que é o dever de exposição do(s) motivo(s) a demonstrar que os pressupostos de fato efetivamente existiram.

Além disso, a jurisprudência recomenda que essa motivação deve ser anterior ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso contrário estará permitindo que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações a viabilizando infirmar impugnação ao eventual ato questionado pelo administrado. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO.
INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL
. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.

6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito.

8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.108.757/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

Nesta senda, restando demonstrada a violação dessas diretrizes, autorizada está a intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, não se trata de análise dos critérios subjetivos utilizados pelo gestor público, mas da conformidade com os ditames legais previamente estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio, portanto, controle de legalidade exercido por este Poder.

E importante acrescentar, alteração editalícia no decorrer do certame somente é permitida caso haja mudança legislativa na disciplina da carreira, não sendo evidentemente o que se verificou na espécie. Confira-se o seguinte julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE
. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada,
não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie
. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o prévio reexame da interpretação das cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário
. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(ARE 1398854 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-03-2023

PUBLIC 28-03-2023)

Destarte, no caso concreto a alteração implementada pela administração além de não ter indicado previamente ou concomitante sua prática a correspondente motivação, também acarretou diminuição do quantitativo de candidatos convocados à etapa de avaliação de títulos (de 48 para 38), para o
Cargo 4: Analista Ministerial – Especialidade: Controle Externo, a toda evidencia se permitir aos candidatos já inscritos a possibilidade de alteraram suas escolhas quanto a opção do cargo pretendido, assim como privou indevidamente outros candidatos que não figuraram dentro do novo quantitativo de pontuarem mediante apresentação dos respectivos títulos, razões suficientes para manter a sentença recorrida.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2024